Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009835-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (AGRAVADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA – DINHEIRO - OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, o cálculo apresentado pela Agravada/Exequente está de acordo com os parâmetros delineados na sentença homologatória objeto do cumprimento de sentença. Excesso de execução não verificado, posto que a multa de dez por cento e, também, os honorários de advogado de dez por cento incidiram no caso concreto, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo (art. 523, § 1°, do CPC).

A execução deve ser conduzida pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC); contudo, as particularidades do caso permite a manutenção da ordem de bloqueio dos ativos financeiros a fim de satisfazer o crédito.

A penhora em dinheiro tem preferência em relação aos demais bens. Essa regra só pode ser relativizada, caso o executado comprove as circunstância que justifique a alteração dessa ordem, o que não ficou evidenciado pela parte postulante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009835-46.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA. - COHAUT
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0011914-53.2003.8.11.0041, movido por
MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade apresentada pela Agravante e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 3.323,41 (três mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Na mesma decisão, a Juíza singular rejeitou a Impugnação à penhora e manteve o ato constritivo sobre os ativos financeiros da Agravante e, via de consequência, determinou a liberação da quantia bloqueada em favor da Agravada/Exequente.

Inconformada, a Agravante afirma que os cálculos estão equivocados. Nesse sentido, assegura que houve excesso de execução, eis que, na apuração do valor do débito, os honorários incidiram sobre a multa.

Defende que os cálculos devem se adequar aos comandos delineados na sentença.

Noutro ponto, insurge-se contra a penhora promovida sobre os ativos financeiros, alegando, em síntese, que caso seja mantido o bloqueio judicial poderá ir à falência, tendo em vista que não dispõe de outros recursos financeiros para efetuar o pagamento das folhas dos funcionários da Cooperativa Agravante, bem como as despesas de sua manutenção.

Ressalta que os valores bloqueados são impenhoráveis, eis que seriam destinados ao pagamento das folhas do mês de Abril e Maio, com o montante total de R$ 78.771,86 (setenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que a execução está garantida por imóvel de valor superior a dívida, de modo que a penhora que recai sobre o bem é suficiente para satisfazer o crédito, sendo de rigor o desbloqueio dos ativos financeiros.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud e que proceda a novos cálculos, em virtude do excesso de execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 129353666).

A Agravada apresentou a contraminuta ao recurso e requereu a condenação da Agravante por litigância de má-fé (ID. 132435190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Maria Teresa do Pilar Carrion Carracedo
adquiriu da Agravante
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
um apartamento; todavia, a unidade habitacional não foi entregue e motivou o ajuizamento da Ação de Rescisão Contratual pela compradora.

No idos de 2012, as partes transigiram e o acordo foi homologado pelo Juiz da causa.

Com intuito de elucidar a questão, vale rememorar os termos pactuados: a) a Agravante ficou obrigada a entregar o apartamento acabado à Agravada, com a escrituração e registro do imóvel até o prazo máximo de março/2013; b) o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cheque c) honorários advocatícios na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) o qual já foi depositado nos autos; c) estipularam consensualmente a incidência de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo em caso de inadimplência.

Em virtude do inadimplemento do ajuste, a Agravada apresentou pedido de Cumprimento de Sentença.

O Juiz singular determinou a intimação da Agravante para efetuar o cumprimento do acordo, sob pena de aplicação da multa estipulada no acordo - 20% (vinte por cento), bem como a incidência da multa de 10% (dez por cento) do art. 475-J do CPC/73, acrescida de honorários de 10% (dez por cento).

Certificou-se o decurso do prazo sem que a Agravante comprovasse o cumprimento do acordo.

Na sequência, a Agravante informou o Juízo que não escriturou o imóvel.

Na decisão de ID. 28620039, o Juiz de primeiro grau consignou que a Agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer atinente à escrituração do imóvel, de modo que incide a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imóvel, a qual estava estipulada no acordo. O Juiz singular determinou, ainda, que a Agravada/Exequente apresentasse o cálculo do débito exequendo, abatidos os valores bloqueados via Sisbajud e acrescido de verba honorária.

Foi promovida penhora do imóvel de matrícula n° 50868, do CRI de Cuiabá/MT, de propriedade da Agravante/Executada (ID. 28620363 - ação principal).

Em 19/02/2020, a Agravante apresentou
Exceção de Pré-executividade
alegando, em síntese, excesso de execução quanto ao cálculo apresentado pela Agravada/Exequente, ao argumento de que não foram descontados os valores já bloqueados nos autos e o montante recebido pela Agravada. Afirmou, por fim, que o cálculo deve ser corrigido, eis que os honorários incidiram erroneamente sobre a multa (ID. 29408989 – ação principal).

Na sequência, a Agravada/Exequente noticiou que a Agravante/Executada alienou um imóvel pela quantia de R$ 3.971.469,00 (três milhões e novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais). Diante dessa informação, requereu a penhora em ativos financeiros da Agravante/Executada, o que foi deferido (ID. 37436997 – ação principal).

Promovida a constrição de valores via Sisbajud no valor de R$ 114.378,41 (cento e quatorze mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), a Agravante manejou
Impugnação à penhora
requerendo o desbloqueio da quantia, ao argumento de que o numerário é para pagamento de seus empregados. Pleiteou, por fim, que a execução fosse conduzida pelo meio menos gravoso, qual seja, com o ato constritivo já efetivado no imóvel de matrícula n° 50868 e registrado em Cartório (ID. 83932093).

Ao analisar os petitórios constantes de ID. 29408989 e 83932093, a Juíza de primeiro grau acolheu parcialmente a
Exceção de Pré-executividade
e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 3.323,41 (três mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), eis que esse montante corresponde à soma da quantia já recebida pela Agravada (R$ 2.108,83) e ao valor bloqueado nos autos (R$ 809,56), os quais não foram decotados do cálculo apresentado pela Agravada/Exequente.

Na mesma decisão, a Juíza singular rejeitou a
Impugnação à penhora
manejada pela Agravante/Executada, ao fundamento de que não vislumbrou motivos para inversão da ordem de preferência de penhora e manteve o ato constritivo sobre os ativos financeiros da Agravante, determinando a liberação da quantia bloqueada em favor da Agravada/Exequente.

Em face dessa decisão, a Agravante/Executada interpôs este recurso alegando excesso de execução e erro nos cálculos apresentados pela Agravada/Exequente, bem como requerendo a manutenção da penhora sobre o imóvel e, via de consequência, o desbloqueio dos ativos financeiros objeto de constrição nos autos.

No que tange ao excesso de execução, não merece acolhida a tese suscitada pela Agravante.

Conforme relatado, a Agravante assegura que os cálculos estão equivocados, eis que, na apuração do valor do débito, os honorários incidiram sobre a multa.

Com efeito, a despeito da premissa defendida pela Agravante, não sobressaem verossimilhança em suas alegações, eis que a incidência dos honorários advocatícios ocorreu em virtude do não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 523, § 1.o do CPC.

O dispositivo supracitado preconiza que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Neste sentido, acertadamente, consignou o Juiz singular que “
O que ainda se executa
: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil) do imóvel não entregue, 20% da multa pelo descumprimento do acordo, multa de 10% e honorários de 10%, ambos da fase de cumprimento de sentença
”.

Ademais, no cálculo apresentado pela Agravada/Exequente havia um único equívoco, eis que não foi decotada do valor da condenação a quantia recebida pela Agravada e o montante bloqueado nos autos. Nota-se que o erro foi corrigido pelo Julgador singular que reconheceu o excesso de execução “
no importe de R$ 3.323,41

(referente aos bloqueios de Id. 28619915 e 28620048 não deduzido na minuta de cálculo)”.

Portanto, a decisão, neste ponto, não merece qualquer reparo.

Quanto à pretensão da Agravante para que a execução seja conduzida de forma menos onerosa, ou seja, a manutenção da penhora sobre o imóvel e, via de consequência, e o desbloqueio do valor constrito via Sisbajud, do mesmo modo, não vislumbro razões para alterar a decisão agravada.

Convém rememorar que a sentença homologatória objeto da execução foi proferida nos idos de 2012 e ainda não houve o cumprimento voluntário da condenação.

Ademais, o imóvel penhorado nos autos ainda não foi avaliado, ou seja, está longe de ser liquidada a obrigação.

Não se desconhece do comando descrito no art. 805, do CPC, o qual prevê que a execução deve ser pelo meio menos gravoso para o executado; contudo, as particularidades do caso permite a manutenção da ordem de bloqueio dos ativos financeiros a fim de satisfazer o crédito.

Vale acrescentar que a penhora em dinheiro tem preferência em relação aos demais bens (art. 835, do CPC). Essa premissa não é absoluta, podendo ser relativizada caso o executado comprove as circunstâncias que justifiquem a alteração dessa ordem, o que não ficou evidenciado pela parte Agravante.

Diante do exposto, considerando que a legislação processual prevê que a penhora, preferencialmente, recairá em dinheiro e que a execução tramita há quase 10 (dez) anos sem a satisfação do crédito, não visualizo razões suficientes para alterar a decisão agravada, pois, ao meu ver, a constrição sobre ativos financeiros confere maior efetividade à execução.

Quanto à alegação de o numerário bloqueado é para o pagamento da folha dos colaboradores da Agravante, não há probabilidade do direito alegado. Esse argumento, por si só, desprovido de qualquer prova contundente, não demonstra a impenhorabilidade do valor constrito, ficando no campo das ilações.

Por fim, na contraminuta ao Instrumental, a parte Agravada postula pela condenação da Agravante por litigância de má-fé, pois, sob sua ótica, a Agravante se utilizou de falácias e alterou a realidade dos fatos. Contudo, a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não ficou evidenciado na situação em exame, razão pela qual, indefiro o pedido da Agravada.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022